Tribunal: TJDFT
Processo: 0010114-58.2016.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0010114-58.2016.8.07.0004 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) EMBARGANTE: ALESSANDRO DE BRITO CUNHA EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Cuida-se de requerimento feito por ALESSANDRO DE BRITO CUNHA, a fim de que seu nome seja retirado do banco de dados do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por ato de improbidade administrativa e inelegibilidade, do CNJ, bem como que seja reconhecido o erro material em sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara de Delitos de Trânsito do Gama (autos no 2016.04.1.010343-0). Alega que a sentença teria cominado a inelegibilidade, por erro material quanto a essa sanção. A Procuradoria de Justiça, em parecer (Id 45294499), oficia pelo indeferimento do pedido e junta Certidão Negativa relativa ao requerente. É o relatório. Verifica-se do despacho de Id 29386844 que os autos foram remetidos para essa Turma Criminal em razão de solicitação da Defesa do requerente, a fim de que fosse retirado do bando de dados de cadastro nacional de condenações cíveis por ato de improbidade administrativa e inelegibilidade, vinculado ao CNJ. Contudo, a certidão de ID 45294499 não registra condenação com trânsito em julgado ou sanção relativa ao CPF do requerente (830.190.732-00). Por sua vez, não se vislumbra erro na sentença proferida pelo Juízo da Vara de Delitos de Trânsito do Gama, nos autos no 2016.04.1.010343-0 (ID 29386828). A referida sentença já foi objeto de apelação, cujo recurso já foi julgado pelo TJDFT em 21/11/2019, que negou provimento às impugnações defensivas (ID. 90263117 - Pág. 1/20), além do reverenciado acórdão da 1a Turma Criminal ter sido objeto de embargos infringentes (ID. 90263163 - Pág. 1/15) e embargos de declaração (ID. 90263179 - Pág. 1/7), ambos julgados pela Câmara Criminal do TJDFT. Por sua vez, a comunicação ao TRE-DF após o trânsito em julgado da condenação é determinação prevista no art. 15, III, da Constituição Federal. Dessa forma, não havendo nada a sanar, INDEFIRO os pedidos. INTIMEM-SE. Após, devolvam-se os autos ao juízo de origem. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR